Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737538-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COSTA MARCONDES DE SANTI AGRAVADO: TATIANE ASSAYAG DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação monitória que determinou a conversão do feito para o procedimento comum (id 138411430 dos autos n. 0717362-73.2022.8.07.0020). A agravante relata que o Juízo de Primeiro Grau determinou a apresentação de emenda à petição inicial, com pedidos e causa de pedir adequados ao procedimento comum, por considerar que não foi suprido o requisito da prova escrita previsto no art. 700 do Código de Processo Civil. Alega que estão preenchidos os requisitos para o recebimento da ação monitória, pois instruiu a exordial com prova documental em que constou a confissão de dívida da parte agravada, além de seu nome completo, número de cadastro de pessoa física (CPF), além dos valores devidos, razão pela qual é inconteste a sua veracidade e valor probatório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito. O preparo foi recolhido (id 40996518 e 40996519). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (id 41180420). A agravante sustenta que o recurso deve ser conhecido, pois está presente a urgência necessária à mitigação da taxatividade do rol do agravo de instrumento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (id 41608769). Brevemente relatado, decido. Verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, examinadas as razões da agravante. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 138411430 dos autos originários): (...) II - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A prova escrita, exigida pelo art. 700 do CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado. Consta nos autos tão somente uma folha de agenda, com anotações, relativo a suposto acordo realizado entre as partes, sem indicação clara e suficiente de quem seria credor ou devedor do débito. Com a devida vênia, uma mera folha de agenda não pode ser considerada um documento válido a fim de que o Poder Judiciário presuma que o seu conteúdo é apto a iniciar uma ação judicial pelo rito monitório. Nessas condições, não há nos autos documentos que comportem o entendimento de constituir o credor no crédito existente, não podendo se revestir de uma gênese de cunho unilateral. Em especial, por ser a monitória uma ação que visa a agilização para a formação do título executivo a que se persegue, face o reconhecimento de sua certeza. (...) Dispositivo Assim, intime-se a parte autora para: (...) b) promover a conversão do feito para o procedimento comum, nos termos do art. 319 e seguintes do CPC, mediante a juntada de nova petição inicial e nova planilha de débitos, ocasião em que deverá declinar o negócio jurídico subjacente que originou suposta confissão, e juntar aos autos todos os documentos que entenda pertinentes ao deslinde do feito. (...) Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC/2015). A decisão que determina a realização de emenda à petição inicial trata de questão que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a mitigação de sua taxatividade. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em caso análogo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. CARÁTER EXAUSTIVO. I. Independentemente da sua possível lesividade, o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não estar inserido no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. II. Seja qual for o seu fundamento, o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial não traduz decisão sobre o mérito da ação monitória. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1076531, 07072135420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pela agravante e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. Acrescente-se que a discussão quanto ao enquadramento na tese da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil tem como pressuposto se tratar de uma decisão. O pronunciamento judicial atacado possui natureza de despacho, razão pela qual a referida tese não possui incidência. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.